Tribunal: STF
Processo: ADI 6064
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 7.871/2018 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESPONSABILIDADE, POR DANO, NA PRESTAÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AFRONTA AOS ARTS. 21, XI, E 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Ao disciplinarem condições e modo de prestação do próprio serviço de telefonia, os arts. 3º, 4º, caput e parágrafo único, e 5º da Lei nº 7.871/2018 do Estado do Rio de Janeiro, a pretexto de tutelar interesses consumeristas, altera a estrutura de prestação desse serviço.



    2. Segundo a jurisprudência reiterada desta Suprema Corte, revela-se inconstitucional, por invadir a competência privativa da União para definir o regime de exploração do serviço público de telefonia – espécie do gênero telecomunicação –, a lei estadual cujos efeitos não se esgotam na relação entre o consumidor-usuário e o fornecedor-prestador, interferindo na relação jurídica existente entre esses dois atores e o Poder Concedente, titular do serviço (arts. 21, XI, 22, IV, da Constituição da República). Precedentes.



    3. Implementadas, nos demais dispositivos da Lei nº 7.871/2018, normas protetivas e de responsabilização por danos ao consumidor que, rigorosamente contida nos limites do art. 24, V e VIII, da Carta Política, em nada interferem no regime de exploração, na estrutura remuneratória da prestação dos serviços ou no equilíbrio dos contratos administrativos, inocorrente usurpação da competência legislativa privativa da União, e, consequentemente, afronta aos arts. 21, IX, 22, IV, e 175 da Constituição da República.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente em parte.